Tribunal: TJMT
Processo: 1029541-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029541-78.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: JCN DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: DAGOBERTO CARLOS E RENATO STUCH
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA EXTEMPORANEIDADE DO DEPÓSITO DO ROL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESE NÃO COBERTA PELA PRECLUSÃO – PODE SER IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO (ART. 1009, § 1° DO CPC/2015) – AUSÊNCIA DE MOLDE DA INSURGÊNCIA RECURSAL AO TEMA 988 DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em audiência de instrução que possibilitou a oitiva das testemunhas da parte autora agravada que se fizeram presentes na audiência de instrução.
A decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo de hipóteses recursais previstas pelo CPC/2015, de modo que não está coberta pela preclusão, podendo ser impugnada em sede de recurso de apelação (art. 1009, § 1° do CPC/2015).
Além de não estar preclusa, não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A prova já foi colhida em prestígio à busca da verdade real, não havendo como conjecturar que da decisão recorrida decorre patente risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a incidir a exegese do STJ no Tema 988 do REsp no. 1704520/MT, o que somente vai se consubstanciar por ocasião da prolação de sentença e se esta valorar os depoimentos judiciais impugnados e concluir de forma contrária à pretensão da parte requerida, ocasião em que poderá ser impugnada pela via adequada da apelação, o que reforça a conclusão de descabimento do agravo de instrumento.
Não há como conhecer do recurso interposto, ante seu manifesto descabimento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e no tema 988 do STJ.
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebidos os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida como agravo interno diante da clarividente intenção de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar recursal.
Recurso não conhecido. Prejudicado o agravo interno interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029541-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (EMBARGANTE), DAGOBERTO CARLOS - CPF: 043.485.988-51 (EMBARGADO), RENATO STUCH - CPF: 340.167.831-00 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA EXTEMPORANEIDADE DO DEPÓSITO DO ROL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESE NÃO
COBERTA PELA PRECLUSÃO
–
PODE SER IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO (ART. 1009, § 1° DO CPC/2015)
– AUSÊNCIA DE MOLDE DA INSURGÊNCIA RECURSAL AO TEMA 988 DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em audiência de instrução que possibilitou a oitiva das testemunhas da parte autora agravada que se fizeram presentes na audiência de instrução.

A decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo de hipóteses recursais previstas pelo CPC/2015, de modo que não está coberta pela preclusão, podendo ser impugnada em sede de recurso de apelação (art. 1009, § 1° do CPC/2015).

Além de não estar preclusa, não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A prova já foi colhida em prestígio à busca da verdade real, não havendo como conjecturar que da decisão recorrida decorre patente risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a incidir a exegese do STJ no Tema 988 do REsp no. 1704520/MT, o que somente vai se consubstanciar por ocasião da prolação de sentença e se esta valorar os depoimentos judiciais impugnados e concluir de forma contrária à pretensão da parte requerida, ocasião em que poderá ser impugnada pela via adequada da apelação, o que reforça a conclusão de descabimento do agravo de instrumento.

Não há como conhecer do recurso interposto, ante seu manifesto descabimento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e no tema 988 do STJ.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebidos os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida como agravo interno diante da clarividente intenção de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar recursal.

Recurso não conhecido
. Prejudicado o
agravo interno interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029541-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JCN DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS:

DAGOBERTO CARLOS E RENATO STUCH

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JCN DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem no. 1002480-47.2022.8.11.0044, ajuizada pela parte autora agravada
DAGOBERTO CARLOS
e
RENATO STUCH
, que possibilitou a oitiva das testemunhas da parte autora agravada que se fizeram presentes audiência de instrução.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o feito originário é uma ação de reintegração de posse de servidão de passagem cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e danos materiais, ajuizada pelos agravados, sob o fundamento de que o recorrido Dagoberto adquiriu uma propriedade rural, denominada de Fazenda Rincão, com área de 998,116 ha, localizada no município de Paranatinga, imóvel esse que faz divisa com a propriedade da ora recorrente.

Diz que, na peça de ingresso, o agravado Dagoberto consignou que no ato da aquisição de sua propriedade tinha ciência da existência da estrada vicinal, que sempre deu acesso à gleba adquirida, outrossim, alegou que a estrada em comento é a única que dá acesso ao seu imóvel e foi bloqueada de maneira injustificada pela agravante.

Assevera que com o trâmite da ação a MM. Juíza
“determinou a intimação das partes para que, dentro do prazo de 10 dias, impreterivelmente depositassem o rol de testemunha, sob pena de preclusão, bem como agendou audiência de instrução e julgamento a qual foi realizada no dia 6.12.2023, às 16h00, na modalidade virtual”
(sic).

Afirma que
“apenas a parte Agravante apresentou o respectivo rol de testemunha dentro do prazo estabelecido na decisão, sendo que os Agravados quedaram-se inertes, de modo que dentro de uma compreensão lógica-processual, observa-se que os Agravados precluíram no direito de arrolarem as respectivas testemunhas, diante da inobservância do prazo estabelecido na decisão de Id n. 133833120”
(sic).

Discorre que “
subvertendo a lógica processual, bem como em manifesto paradoxo sobre aquilo que foi determinado na própria decisão de Id n. 133833120, a Magistrada possibilitou a oitiva das testemunhas das partes Agravadas que se fizeram presentes audiência de instrução e julgamento, fazendo-o em manifesto arrepio ao entendimento da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, e em notória contrariedade aos princípios da paridade das armas e da segurança jurídica”
(sic).

Registra que
“determinada questão foi objeto de interpelação por parte do advogado da Agravante, contudo, como pode ser observar da mídia anexada aos autos, a d. Magistrada, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, deferiu a oitiva das testemunhas surpresa, bem como alertou ao causídico da Agravante que, se fosse o caso, caberia a ele recorrer da decisão (Id n. 136442232)”
(sic).

Destaca que
“como pode se observar da mídia gravada em audiência, além do infortúnio mencionado, após dar início a oitiva das testemunhas surpresa, deparou-se que TODAS elas estavam localizadas na residência do Agravado Dagoberto, situação essa que escandaliza ainda mais o grau imparcialidade das pessoas ouvidas em favor dos Agravados”
(sic).

Ressalta que
“diante dessa promiscuidade entre as testemunhas surpresa e os Agravados, o advogado da Agravante viu-se na obrigação de interpelar a audiência, solicitando que elas fossem ouvidas tão somente na condição de informante, o que, ao menos, foi acolhido pela d. Magistrada”
(sic).

Entende que no caso
“há clara violação aos princípios da paridade das armas, do contraditório, da segurança jurídica, e do devido processo legal, sem prejuízo do disposto no artigo 357, §§ 4° e 5, do Código de Processo Civil”
(sic).

Com estes argumentos
“requer seja recebido o presente, e, ante a relevância dos fundamentos e das pretensões deduzidas, somado ao manifesto perigo de dano irreparável, requer seja concedida ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para declarar a suspensão da valoração dos depoimentos das testemunhas surpresa até o processamento definitivo deste Agravo de Instrumento, e, após, para o reconhecimento da nulidade processual e consequente imprestabilidade desses depoimentos e vedação à sua utilização na valoração das provas”
(sic).

No mérito, pugna que
“seja dado provimento, inclusive de forma monocrática, ao presente agravo de instrumento para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida, devendo, por consequência, acolher as pretensões deduzidas neste recurso, para declarar a NULIDADE das oitivas das testemunhas surpresa, sejam elas (a) Adalton (b) Elizeu (c) Idevair, diante da ocorrência do fenômeno da preclusão, o que inviabiliza qualquer proveito dos depoimentos que foram prestados, devendo, por consequência, declarar a imprestabilidade dos depoimentos e vedação à sua utilização na valoração das provas”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 194843153).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/12/2023, na decisão Id. 196613170.

A parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id. 198285183, aduzindo que
“considerado o erro material contido na decisão embargada, a qual acabou por indeferir o pedido liminar realizado em sede de agravo de instrumento, notadamente ao considerar a decisão de Id n. 196613170, como sendo a decisão agravada, desconsiderando o conteúdo presente na decisão de id n. 136994106 (vide anexado), sendo essa o objeto de insurgência deste recurso, a Embargante requer seja reformada a decisão embargada, para o fim de conceder a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para declarar a suspensão da valoração dos depoimentos das testemunhas surpresa até o processamento definitivo deste Agravo de Instrumento, e, após, para o reconhecimento da nulidade processual e consequente imprestabilidade desses depoimentos e vedação à sua utilização na valoração das provas”
(sic).

Contraminuta ao agravo de instrumento da parte autora agravada na peça Id. 198440178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão proferida em audiência de instrução que possibilitou a oitiva das testemunhas da parte autora agravada que se fizeram presentes na audiência de instrução.

A decisão recorrida foi proferida sob o seguinte fundamento (Id. 136994106 na origem):

“E
m busca da verdade real, acolho o pedido da parte autora e passo a ouvir o depoimento das testemunhas arroladas, considerando serem as mesmas testemunhas ouvidas na audiência de justificação, sendo assim não tendo nenhum prejuízo a parte requerida, pois as mesmas já tiveram contato e conhecimento com as testemunhas na audiência de justificação, assim, não havendo qualquer surpresa por parte do advogado da parte requerida com relação aos nomes de testemunhas trazidas nesta data. Ademais, o rol de testemunhas, previsto do Art. 450 do CPC, busca dar o conhecimento para que a parte contrária possa se munir de documentação com relação às testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução.”

A parte agravante aduz que a parte agravada não depositou o rol de testemunhas no prazo concedido, estando preclusa a oitiva das testemunhas, incorrendo a decisão recorrida em ofensa aos “
princípios da paridade das armas, do contraditório, da segurança jurídica, e do devido processo legal, sem prejuízo do disposto no artigo 357, §§ 4° e 5, do Código de Processo Civil”
(sic).

Pois bem.

Analisando melhor a pretensão recursal, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso.

Com efeito, a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo de hipóteses recursais previstas pelo CPC/2015, de modo que não está coberta pela preclusão, podendo ser impugnada em sede de recurso de apelação (art. 1009, § 1° do CPC/2015).

De igual modo, além de não estar preclusa, não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Neste contexto, vale aqui destacar que a prova já foi colhida em prestígio à busca da verdade real, não havendo como conjecturar que da decisão recorrida decorre patente risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a incidir a exegese do STJ no Tema 988 do REsp no. 1704520/MT, o que somente vai se consubstanciar por ocasião da prolação de sentença e se esta valorar os depoimentos judiciais impugnados e concluir de forma contrária à pretensão da parte requerida agravante, ocasião em que poderá ser impugnada pela via adequada da apelação, o que reforça a conclusão de descabimento do agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS FORMULADOS PELOS RÉUS/AGRAVANTES E AUTORIZOU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – TENTATIVA DE CONVENCIMENTO DO DESACERTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE É SUPOSTAMENTE IMPRESTÁVEL – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o STJ, “a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.), especialmente no presente caso, em que a pretensão recursal se escora na suposta imprestabilidade do conjunto probatório já existente nos autos para formação do convencimento do magistrado e correto julgamento de mérito, questões essas que, “data venia”, poderiam mui facilmente serem resolvidas, de modo útil e eficaz, em sede de apelação.”
(N.U 1011293-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO CONHECIMENTO
. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere o arrolamento e oitiva de testemunhas, pois hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.RECURSO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 70085585057 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 14/04/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO DO AGRAVO.
DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO EGRÉGIO STJ NO JULGAMENTO DOS RESP 1.696.396/MT E 1.704.520/MT (TEMA REPETITIVO 988), O ROL DO ART. 1.015 DO CPC É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, DE MODO QUE CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NAQUELE DISPOSITIVO OU QUANDO VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO AGRAVADA, QUE DEFERIU REQUERIMENTO RELATIVO À PRODUÇÃO DE PROVA, NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 E TAMPOUCO SE REVESTE DE URGÊNCIA, UMA VEZ QUE A TEMÁTICA É PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO, SE FOR O CASO, SEM CAUSAR PREJUÍZO IRREPARÁVEL A QUALQUER DOS CONTENDORES, IMPÕE-SE NÃO CONHECER DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 52353625220218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-11-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DA PROVA TESETEMUNHAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
ART. 1.015 DO CPC. O objeto da inconformidade não está dentre as hipóteses que possibilitam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. O recorrente se insurge contra a decisão que, em reconsideração a anterior despacho, tornou sem efeito a declaração de perda da prova testemunhal e determinou a oitiva das testemunhas arroladas pela autora em nova audiência. Embora o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é a situação dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC.”
(Agravo de Instrumento, No 70082256017, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 24-07-2019)

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para justificar a mitigação da interpretação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, segundo decidido pelo STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, em 05/12/2018, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Decisão que não é coberta pela preclusão e poderá ser revista em momento oportuno nos termos do artigo 1009, §§ 1o e 2o do mesmo diploma legal. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00076428720218190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 05/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE "A DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA SÓ SERÁ REFORMADA SE TERATOLÓGICA" (ENUNCIADO No 30, AVISO TJRJ No 29/2011). SOLUÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 988 DO RESP 1704520/MT. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00441693820218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim, não há como conhecer do recurso interposto, ante seu manifesto descabimento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e no Tema 988 do STJ.

Por fim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida como agravo interno diante da clarividente intenção de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
ao recurso.

Reputo
prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024